Tribunal: STJ
Processo: 1029019-29.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211505 - BA (2025/0049036-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J A R A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALCEBÍADES VIEIRA BATISTA DA SILVA -
BA017449
CAMILA RIBEIRO HERNANDES - BA039533
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA081064
JOICE RIBEIRO DE JESUS - BA076611
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. "OPERAÇÃO KEPLER"
HABEAS CORPUS
1.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
RECONHECIMENTO PELO TRF1. BUSCA E APREENSÃO
DERIVADA.
EXISTÊNCIA
DE
FONTES
INDEPENDENTES.
LEGALIDADE
MANTIDA.
FONTE
INDEPENDENTE

2.
INSUFICIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
EMBASADA
PRIMORDIALMENTE NA PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO
DA
ILICITUDE
POR
DERIVAÇÃO.
SUPERVENIENTE

3.
TRANCAMENTO DO PROCESSO CONEXO. ILICITUDE DAS
INTERCEPTAÇÃO
QUE
ESVAZIOU
A
JUSTA
CAUSA.
RELEVÂNCIA CAUSAL DA PROVA REAFIRMADA.
AGRAVO
4.
REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
O presente recurso em
foi interposto com o objetivo de
1.
habeas corpus
anular a medida cautelar de busca e apreensão, por se tratar, segundo a
defesa, de prova derivada da interceptação telefônica declarada nula pelo
Documento eletrônico VDA52297608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/11/2025 17:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 15fcd5f7-1f53-453b-9ba9-e32cab801cf0

Tribunal Regional da 1a Região, no acórdão recorrido. A Corte regional,
ao analisar a matéria, concluiu que o mandado de busca e apreensão se
embasou em fonte independente.
Ao lançar um novo olhar sobre os argumentos defensivos, os quais
2.
foram melhor desenvolvidos no agravo regimental, observa-se que a
busca e apreensão foi deferida somente após o resultado das
interceptações telefônicas, a despeito de as demais provas já constarem
dos autos. Ou seja, as provas já existentes não se revelavam suficientes,
por si sós, para fundamentar a busca e apreensão, tanto que se aguardou o
resultado das interceptações. Dessa forma, a fundamentação da Corte
local, a respeito da existência de provas independentes não atentou para o
fato de estas, embora independentes, não serem suficientes.
- Referida constatação é reforçada levando-se em consideração que o
requerimento da medida invasiva se embasou, em sua maioria, no
conteúdo das interceptações telefônicas. Com efeito, conforme destacado
pela defesa, os diálogos anulados representam mais de 40% do texto
dedicado ao pedido de deferimento da busca e apreensão, acompanhado
da narrativa acusatória e de relatório de movimentação bancárias sem
exame pericial. Dessa forma, não sendo possível dissociar o pedido da
decisão, tem-se que a argumentação trazida pela autoridade policial
integra a análise a respeito da eventual contaminação. Precedente: HC
351.407/PR, da minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 14/12/2016.
relevância causal das interceptações telefônicas anuladas foi
3. A
reconhecida pela 4a Turma do TRF da 1a Região, que, em 9/9/2025,
trancou a AP 1033193-17.2020.4.01.3300/BA em relação ao paciente, no
contexto da "Operação Copérnico". A Corte regional reconheceu não só a
inépcia mas também a ausência de justa causa para a ação penal.
- Concluiu-se que, com a exclusão das referências às provas ilícitas, "a
peça acusatória restringiu-se em descrever meros atos administrativos
inerentes ao cargo então exercido de Secretário Municipal de Saúde de
Salvador/BA". Nesse contexto, torna-se ainda mais cristalina a conclusão
no sentido de que a diligência da busca e apreensão derivou
primordialmente do resultado das interceptações telefônicas invalidadas.
- Portanto, "eventuais provas obtidas nas medidas de busca e apreensão
oriundas das interceptação telefônicas reconhecidas como ilegais pelos
julgados desta Corte estão contaminadas por força do
§ 1o do
art. 157,
CPP, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal". (AgRg na Rcl n. 29.876/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
27/2/2019,
25/3/2019.
Agravo regimental a que se dá provimento.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52297608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/11/2025 17:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 15fcd5f7-1f53-453b-9ba9-e32cab801cf0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52297608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/11/2025 17:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 15fcd5f7-1f53-453b-9ba9-e32cab801cf0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211505 - BA (2025/0049036-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J A R A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALCEBÍADES VIEIRA BATISTA DA SILVA -
BA017449
CAMILA RIBEIRO HERNANDES - BA039533
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA081064
JOICE RIBEIRO DE JESUS - BA076611
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. "OPERAÇÃO KEPLER"
HABEAS CORPUS
1.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
RECONHECIMENTO PELO TRF1. BUSCA E APREENSÃO
DERIVADA.
EXISTÊNCIA
DE
FONTES
INDEPENDENTES.
LEGALIDADE
MANTIDA.
FONTE
INDEPENDENTE

2.
INSUFICIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
EMBASADA
PRIMORDIALMENTE NA PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO
DA
ILICITUDE
POR
DERIVAÇÃO.
SUPERVENIENTE

3.
TRANCAMENTO DO PROCESSO CONEXO. ILICITUDE DAS
INTERCEPTAÇÃO
QUE
ESVAZIOU
A
JUSTA
CAUSA.
RELEVÂNCIA CAUSAL DA PROVA REAFIRMADA.
AGRAVO
4.
REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
O presente recurso em
foi interposto com o objetivo de
1.
habeas corpus
anular a medida cautelar de busca e apreensão, por se tratar, segundo a
defesa, de prova derivada da interceptação telefônica declarada nula pelo
Documento eletrônico VDA51985608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/11/2025 15:57:25
Código de Controle do Documento: bccc7ac2-e5bb-42f3-a4a4-b9e8806f9125

Tribunal Regional da 1a Região, no acórdão recorrido. A Corte regional,
ao analisar a matéria, concluiu que o mandado de busca e apreensão se
embasou em fonte independente.
Ao lançar um novo olhar sobre os argumentos defensivos, os quais
2.
foram melhor desenvolvidos no agravo regimental, observa-se que a
busca e apreensão foi deferida somente após o resultado das
interceptações telefônicas, a despeito de as demais provas já constarem
dos autos. Ou seja, as provas já existentes não se revelavam suficientes,
por si sós, para fundamentar a busca e apreensão, tanto que se aguardou o
resultado das interceptações. Dessa forma, a fundamentação da Corte
local, a respeito da existência de provas independentes não atentou para o
fato de estas, embora independentes, não serem suficientes.
- Referida constatação é reforçada levando-se em consideração que o
requerimento da medida invasiva se embasou, em sua maioria, no
conteúdo das interceptações telefônicas. Com efeito, conforme destacado
pela defesa, os diálogos anulados representam mais de 40% do texto
dedicado ao pedido de deferimento da busca e apreensão, acompanhado
da narrativa acusatória e de relatório de movimentação bancárias sem
exame pericial. Dessa forma, não sendo possível dissociar o pedido da
decisão, tem-se que a argumentação trazida pela autoridade policial
integra a análise a respeito da eventual contaminação. Precedente: HC
351.407/PR, da minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 14/12/2016.
relevância causal das interceptações telefônicas anuladas foi
3. A
reconhecida pela 4a Turma do TRF da 1a Região, que, em 9/9/2025,
trancou a AP 1033193-17.2020.4.01.3300/BA em relação ao paciente, no
contexto da "Operação Copérnico". A Corte regional reconheceu não só a
inépcia mas também a ausência de justa causa para a ação penal.
- Concluiu-se que, com a exclusão das referências às provas ilícitas, "a
peça acusatória restringiu-se em descrever meros atos administrativos
inerentes ao cargo então exercido de Secretário Municipal de Saúde de
Salvador/BA". Nesse contexto, torna-se ainda mais cristalina a conclusão
no sentido de que a diligência da busca e apreensão derivou
primordialmente do resultado das interceptações telefônicas invalidadas.
- Portanto, "eventuais provas obtidas nas medidas de busca e apreensão
oriundas das interceptação telefônicas reconhecidas como ilegais pelos
julgados desta Corte estão contaminadas por força do
§ 1o do
art. 157,
CPP, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal". (AgRg na Rcl n. 29.876/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
27/2/2019,
25/3/2019.
Agravo regimental a que se dá provimento.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. A. R. A. contra decisão
monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, na denominada "Operação
Kepler", como incurso no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por três vezes; no
§ 1o,
art. 312,
Código Penal, por três vezes; e no
o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013. Irresignada,
art. 2
a defesa impetrou prévio
, cuja ordem foi parcialmente concedida, para:
mandamus
Documento eletrônico VDA51985608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/11/2025 15:57:25
Código de Controle do Documento: bccc7ac2-e5bb-42f3-a4a4-b9e8806f9125

(i) determinar a disponibilização à defesa do paciente da integralidade dos
elementos de prova que embasaram a peça acusatória; (ii) determinar, após a
disponibilização da integralidade dos elementos de prova à defesa, a reabertura
do prazo para, querendo, complementar a resposta à acusação; e (iii) declarar
a nulidade do meio de prova de interceptação telefônica, na sua integralidade,
determinando o desentranhamento dos autos da ação penal do material
indevidamente selecionado pela Polícia Judiciária.

No recurso em
, a defesa requereu, em síntese, a nulidade da
habeas corpus
busca e apreensão, por se tratar de diligência derivada da interceptação telefônica
considerada inadmissível. Contudo, o recurso foi improvido.
No presente agravo regimental, a defesa reitera, em síntese, que a busca e
apreensão derivou, "em sua grande maioria", dos resultados da interceptação telefônica
anulada. Assevera que as demais provas já constavam dos autos e não eram "aptas a
lastrear a busca, determinada somente após as interceptações telefônicas".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
Sobreveio petição da defesa, às e-STJ fls. 677-680, noticiando que o Tribunal
Regional da 1a Região trancou ação penal ajuizada contra o paciente, na denominada
"Operação Copérnico", por ausência de justa causa, em razão da nulidade da interceptação
telefônica.
É o relatório.
VOTO
Conforme explicitado na decisão agravada, o presente recurso em habeas corpus
foi interposto com o objetivo de anular a Medida Cautelar de Busca e Apreensão n.
0044474-55.2018.4.01.3300, por se tratar, segundo a defesa, de prova derivada da
interceptação telefônica declarada nula pelo Tribunal Regional da 1a Região, no acórdão
recorrido.
A Corte regional concluiu que o mandado de busca e apreensão se embasou em
fonte independente, haja vista o trâmite regular do Inquérito Policial n. 758/2017-SR/PF
/BA, não se baseando unicamente no conteúdo das interceptações telefônicas nulas, "mas
também no Relatório de Informações da CGU, no Relatório de Análise de Movimentação
Bancária e no inquérito decorrente da Operação Copérnico, ou seja, a decretação da
referida medida de Busca e Apreensão foi realizada no curso normal da investigação, não
havendo que falar em contaminação" (e-STJ fls. 378-379).
Documento eletrônico VDA51985608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/11/2025 15:57:25
Código de Controle do Documento: bccc7ac2-e5bb-42f3-a4a4-b9e8806f9125

Nada obstante, ao lançar um novo olhar sobre os argumentos defensivos, os
quais foram melhor desenvolvidos no agravo regimental, observa-se que a busca e
apreensão foi deferida somente após o resultado das interceptações telefônicas, a despeito
de as demais provas já constarem dos autos. Ou seja, as provas já existentes não se
revelavam suficientes, por si sós, para fundamentar a busca e apreensão, tanto que se
aguardou o resultado das interceptações. Dessa forma, a fundamentação da Corte local, a
respeito da existência de provas independentes não atentou para o fato de estas, embora
independentes, não serem suficientes.
Referida constatação é reforçada levando-se em consideração que
o requerimento da medida invasiva se embasou, em sua maioria, no conteúdo das
interceptações telefônicas. Com efeito, conforme destacado pela defesa, os diálogos
anulados representam mais de 40% do texto dedicado ao pedido de deferimento da busca e
apreensão, acompanhado da narrativa acusatória e de relatório de movimentação bancárias
sem exame pericial (e-STJ fl. 270). Dessa forma, não sendo possível dissociar o pedido da
decisão, tem-se que a argumentação trazida pela autoridade policial integra a análise a
respeito da eventual contaminação.
Ao ensejo:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
OPERAÇÃO CASTELO DE CARTAS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E
FRAUDE À LICITAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECLARADA
NULA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ÀS PROVAS ILÍCITAS POR
DERIVAÇÃO.
§ 1o, DO CPP. 3. BUSCA E APREENSÃO, PRISÃO
ART. 157,
TEMPORÁRIA E CONDUÇÃO COERCITIVA. MEDIDAS LASTREADAS NAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE FONTE
INDEPENDENTE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício,
nos casos de flagrante ilegalidade.
2. É direito constitucional do réu ter as provas obtidas por meios ilícitos
expurgadas do processo a que responde, sendo igualmente inadmissíveis, nos
termos do
§ 1o, do CPP, as provas que derivam da prova ilícita, razão
art. 157,
pela qual devem ter o mesmo destino.
As provas derivadas apenas podem ser mantidas nos autos nos casos em que
não ficar evidenciado o nexo de causalidade, ou seja, quando não se configurar
a derivação, ou quando demonstrado que poderiam ser obtidas por uma fonte
independente, cabendo ao Magistrado justificar.
Documento eletrônico VDA51985608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/11/2025 15:57:25
Código de Controle do Documento: bccc7ac2-e5bb-42f3-a4a4-b9e8806f9125

3. Manifesta a derivação da medida ora impugnada das interceptações
telefônicas consideradas ilegais, não se tratando, portanto, de prova
independente conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, uma vez que
não há menção à existência de provas outras ou mesmo de outra linha
investigativa, que não tenha derivado diretamente das interceptações ilícitas.
A indissociabilidade das medidas se revela por simples leitura do pedido de
"busca e apreensão, prisão temporária e condução coercitiva", o que denota,
sem maior esforço intelectivo, a ilicitude da prova por derivação, conforme
dispõe o
§ 1o, do CPP.
art. 157,
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer
a ilegalidade por derivação da diligência de "busca e apreensão, prisão
temporária e condução coercitiva", devendo ser desentranhado dos autos o
resultado das referidas medidas.
Determino, outrossim, ao Magistrado de origem que analise a ilicitude de
eventuais outras provas derivadas e, por consequência, verifique a validade da
denúncia, diante da exclusão das provas ilícitas por derivação.
(HC n. 351.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
1/12/2016,
14/12/2016.

Imperativo destacar, por fim, conforme noticiado pela defesa, que a relevância
causal das interceptações telefônicas anuladas foi reconhecida pela 4a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, que, em
trancou a Ação Penal n. 1033193-
9/9/2025,
17.2020.4.01.3300/BA em relação ao paciente, no contexto da "Operação Copérnico". A
Corte regional reconheceu não só a inépcia mas também a ausência de justa causa para a
ação penal.
Concluiu-se que, com a exclusão das referências às provas ilícitas, "a peça
acusatória restringiu-se em descrever meros atos administrativos inerentes ao cargo então
exercido de Secretário Municipal de Saúde de Salvador/BA" (e-STJ fl. 691). Nesse
contexto, torna-se ainda mais cristalina a conclusão no sentido de que a diligência da busca
e apreensão derivou primordialmente do resultado das interceptações telefônicas
invalidadas.
Portanto, "eventuais provas obtidas nas medidas de busca e apreensão oriundas
das interceptação telefônicas reconhecidas como ilegais pelos julgados desta Corte estão
contaminadas por força do
§ 1o do CPP, nos termos da jurisprudência desta Corte
art. 157,
e do Supremo Tribunal Federal". (AgRg na Rcl n. 29.876/PB, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
27/2/2019,
25/3/2019.
Pelo exposto,
ao agravo regimental para reconhecer a ilicitude
dou provimento
da busca e apreensão, por se tratar de diligência derivada de prova ilícita.
Documento eletrônico VDA51985608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/11/2025 15:57:25
Código de Controle do Documento: bccc7ac2-e5bb-42f3-a4a4-b9e8806f9125

É como voto.
Documento eletrônico VDA51985608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 03/11/2025 15:57:25
Código de Controle do Documento: bccc7ac2-e5bb-42f3-a4a4-b9e8806f9125

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 211.505 / BA
Número Registro: 2025/0049036-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00281026520174013300 10290192920244010000 10519505920204013300 281026520174013300
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J A R A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALCEBÍADES VIEIRA BATISTA DA SILVA - BA017449
CAMILA RIBEIRO HERNANDES - BA039533
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA081064
JOICE RIBEIRO DE JESUS - BA076611
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: A A S
Documento eletrônico VDA52267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 04271382-5bbe-4c29-b8fc-bc2268f65485

CORRÉU
: V D A S
CORRÉU
: L T P
CORRÉU
: E V DE S DO N
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - NULIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A R A
ADVOGADOS : ANTÔNIO ALCEBÍADES VIEIRA BATISTA DA SILVA - BA017449
CAMILA RIBEIRO HERNANDES - BA039533
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
CAMILA ANDRADE DA COSTA - BA081064
JOICE RIBEIRO DE JESUS - BA076611
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 04271382-5bbe-4c29-b8fc-bc2268f65485